Tribunal: TJDFT
Processo: 0725823-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725823-26.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EGLE REGINA ALVES AGRAVADO: AMELIA REGINA ALVES, LEOPOLDO JORGE ALVES JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Egle Regina Alves contra r. decisão Id. 197950601, proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do Arrolamento Comum no 0706057-18.2023.8.07.0001, autorizou a penhora dos valores recebidos em adiantamento de herança, de crédito a ser recebido pela Agravante no Processo no 0708899-68.2023.8.07.0001. O processo foi incluído na pauta de julgamento da 36a Sessão Ordinária Virtual - 3TCV (24/10/2024 até 04/11/2024). A Agravante requereu desistência do recurso (Id. 65207852). Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Além disso, a petição está subscrita por advogado com poderes para a prática do ato (Id. 60699161). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento. Exclua-se o recurso da pauta de julgamento virtual. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora